Tribunal: TJBA
Processo: 8017354-95.2022.8.05.0039
Classe: Apelação
Relator(a): MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão julgador: MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-07-14
Data de publicação: 2025-07-14

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8017354-95.2022.8.05.0039

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: NOELTON ALVES DOS SANTOS

Advogado(s)
:
EVERTON ARAUJO BOMFIM DE JESUS, AMANDA CRISTINA PEREIRA DE ARAUJO NOGUEIRA

APELADO: JSL ARRENDAMENTO MERCANTIL S.A.

Advogado(s)
:
ANDRE LUIS FEDELI

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE – CONTRATO DE ARRENDAMENTO MERCANTIL - ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – INADIMPLEMENTO CONFIGURADO – NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL VÁLIDA – AUSÊNCIA DE CERCEAMENTO DE DEFESA – PRECEDENTES DO STJ – MANUTENÇÃO DA SENTENÇA.

1. O contrato de arrendamento mercantil com cláusula adjeta de alienação fiduciária está disciplinado pelo Decreto-Lei nº 911/69, que autoriza a busca e apreensão do bem em caso de inadimplemento, bastando a comprovação da mora.

2. A existência de ação de indenização dano moral para discutir eventuais vícios do bem não afasta a configuração da mora do devedor, não havendo conexão entre as demandas.

3. A pendência de prova pericial em processo diverso ao de reintegração de posse relativo ao contrato de arrendamento mercantil não caracteriza cerceamento de defesa, conforme inteligência do § 8º, art. 3º, do Decreto-Lei nº 911/69, quando a controvérsia pode ser resolvida com os documentos constantes dos autos e a inadimplência está devidamente comprovada, após efetiva notificação extrajudicial, nos termos do art. 2º, § 3º, do referido Decreto-Lei.

4. Apelo desprovido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8002645-93.2020.8.05.0146, em que figuram como apelante DIOCESE DE JUAZEIRO BAHIA e como apelada ORISVALDO GOMES DA SILVA.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia, em
AFASTAR A PRELIMINAR e NEGAR PROVIMENTO ao apelo
, nos termos do voto do relator.

Salvador/BA, 31 de janeiro de 2025.